Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700721-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDENILDE ALVES DA SILVA RAMOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação cominatória (obrigação de fazer), com pedido de tutela de urgência, movida em face de EDENILDE ALVES DA SILVA RAMOS, deferiu a tutela antecipada para determinar que a operadora procedesse à autorização e ao custeio de internação da autora em leito de terapia intensiva, conforme prescrição médica juntada aos autos. Sustenta a agravante que a decisão recorrida merece reforma, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que a controvérsia limita-se à verificação do preenchimento dos pressupostos da medida liminar, defendendo que, no caso concreto, não restou caracterizada situação de urgência ou emergência apta a afastar a incidência do período de carência contratualmente estipulado. Afirma que a agravada não comprovou risco imediato à vida ou possibilidade de lesões irreparáveis que justificassem a concessão da tutela antecipada. Esclarece, em síntese, que o contrato de plano de saúde foi celebrado em 21/08/2025, sem qualquer isenção de carência, circunstância de pleno conhecimento da beneficiária, de modo que a negativa de autorização para internação decorreu exclusivamente do não cumprimento do prazo de carência contratual para internações em geral, vigente até 17/02/2026. Defende, assim, a legalidade da conduta adotada, amparada na legislação de regência, especialmente na Lei no 9.656/98. Salienta que a legislação distingue gravidade da doença de situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, sustentando que, embora a enfermidade da agravada seja grave, não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a cobertura imediata durante o período de carência. Assevera, ainda, que a operadora não praticou qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, mas exerceu regularmente direito previsto em lei e no contrato firmado entre as partes. Argumenta, ademais, que a flexibilização indevida das regras de carência compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o mutualismo que rege os planos de saúde, gerando prejuízo à coletividade de beneficiários, uma vez que os valores das mensalidades são calculados com base em critérios atuariais que consideram, entre outros fatores, os períodos de carência. Destaca, ainda, que a decisão agravada impôs multa cominatória em valor excessivo e desproporcional, ressaltando que as astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, e não punitiva ou indenizatória, podendo ser revistas ou afastadas quando ausente resistência ao cumprimento da ordem judicial ou quando verificada a perda de sua finalidade. Sustenta a possibilidade de redução ou afastamento da multa fixada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende, por fim, a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a manutenção da decisão recorrida acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, além de produzir efeitos irreversíveis. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais em reforço às teses defendidas, especialmente no que se refere à legalidade da cláusula de carência, à distinção entre urgência e gravidade da doença e à possibilidade de revisão das astreintes. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente revogada a tutela de urgência deferida na origem. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo de instrumento, com a reforma definitiva da decisão impugnada. Preparo regular (ID 80124110). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Requer a agravante, desde logo, a imediata revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a tutela de urgência deferida na origem. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Contudo, ao considerar a quadro fático, que demanda flagrante urgência, imperiosa a atuação judicial, sob o regime de urgência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser deferida liminarmente e sem a oitiva da parte contrária, quando presentes tais requisitos. No caso, a probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos juntados à inicial, que demonstram a existência de contrato de assistência médica (id. 260394802) firmado entre as partes, bem como relatório médico indicando a necessidade de internação em leito de UTI para tratamento de insuficiência respiratória aguda, situação que configura urgência e risco iminente à vida da autora. A negativa de cobertura sob alegação de carência contratual não se sustenta diante do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98, que impõe às operadoras de planos de saúde a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência e emergência, independentemente do prazo de carência. A jurisprudência é pacífica no sentido de que cláusulas que restrinjam tal cobertura são abusivas, por violarem a boa-fé objetiva e a função social do contrato. O perigo de dano é evidente, pois a demora na autorização da internação pode acarretar agravamento irreversível do quadro clínico ou mesmo risco de morte, circunstância que justifica a intervenção judicial imediata. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, já que eventual improcedência poderá ser compensada por meio de ação própria para ressarcimento. Presentes, portanto, os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, DEFIRO O PLEITO ANTECIPATÓRIO, para o fim de determinar à requerida, com URGÊNCIA, que proceda à AUTORIZAÇÃO, E CUSTEIO, EM LEITO DE INTERNAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA, QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA AUTORA, a partir DA PRESCRIÇÃO MÉDICA encartada nos autos. Igualmente, intime-se, com a máxima urgência, por Oficial de Justiça, a unidade HOSPITALAR SANTA LÚCIA, PARA FINS DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO IMEDIATO DA MEDIDA DEFERIDA, sob pena de arcar com multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite, por ora, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), obrigação pecuniária, da mesma forma, extensiva à parte ré, caso persista a recalcitrância no cumprimento da determinação judicial. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase inaugural, não se vislumbra a presença dos requisitos legais autorizadores das medidas pleiteadas. Com efeito, não se constata, ao menos neste exame perfunctório, a probabilidade do direito invocado pela agravante. A decisão agravada mostra-se tecnicamente bem fundamentada e alinhada ao arcabouço normativo que rege os contratos de plano de saúde, não evidenciando qualquer ilegalidade ou teratologia que autorize sua imediata suspensão ou revogação. Ainda que exista cláusula contratual prevendo período de carência para internações hospitalares, é certo que o atendimento médico de urgência deve ser obrigatoriamente assegurado após 24 (vinte e quatro) horas da contratação, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “c”, § 3o, e do artigo 35-C, ambos da Lei no 9.656/98. Trata-se de exceção legal expressa à regra geral da carência, justamente para resguardar situações em que há risco à vida ou à integridade física do beneficiário. No caso concreto, a documentação médica acostada aos autos de origem, notadamente o pedido de internação hospitalar, evidencia quadro clínico gravíssimo. Consta do relatório médico a classificação de risco laranja, urgência absoluta, com CID específico de envenenamento (intoxicação), além do detalhamento de insuficiência respiratória aguda grave, rebaixamento do sensório, necessidade de intubação orotraqueal e de acesso venoso central, circunstâncias que impuseram a imediata internação em unidade de terapia intensiva. Diante desse cenário, a alegação defensiva da agravante no sentido de inexistir risco à vida ou urgência médica revela-se completamente dissociada do estado clínico da beneficiária e do conteúdo técnico do pedido de internação acostado aos autos, o qual descreve quadro grave, com insuficiência respiratória aguda, rebaixamento do sensório e necessidade imediata de suporte intensivo, evidenciando situação de urgência incompatível com a negativa de cobertura fundada exclusivamente no período de carência contratual. Por sua vez, a negativa de cobertura, conforme se extrai dos autos, foi motivada exclusivamente pela alegada ausência de cumprimento da carência contratual, fundamento que, à luz do caso concreto, não se sustenta diante da situação de emergência certificada por médico assistente. Embora seja incontroverso que não transcorreu o prazo contratual de carência para internações eletivas, é inegável que o atendimento pleiteado reveste-se de caráter urgente, atraindo a incidência da regra excepcional de cobertura imediata após 24 (vinte e quatro) horas da adesão contratual. Cumpre frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de internação hospitalar a 12 (doze) horas em casos de urgência durante o período de carência, conforme consagrado na Súmula 302/STJ. Assim, ainda que se admita alguma limitação contratual, esta não pode comprometer o atendimento integral necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário. Nesse contexto, diante da probabilidade do direito amparada por legislação específica e por jurisprudência consolidada, bem como do evidente risco de dano irreparável à saúde da beneficiária, mulher de 42 (quarenta e dois) anos, não há como suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou o custeio da internação hospitalar de urgência. Também não prospera a alegação de perigo de irreversibilidade da medida deferida. Caso, ao final, venha a ser julgado improcedente o pedido inicial, é possível à agravante pleitear o ressarcimento dos valores despendidos com a internação e os procedimentos médicos realizados. Nessa ponderação inicial, os direitos à vida e à saúde da agravada sobrepõem-se aos interesses meramente patrimoniais relacionados ao custeio dos serviços médicos. Melhor sorte não assiste à agravante, igualmente, quanto ao pedido de afastamento das astreintes fixadas na decisão recorrida, ou, subsidiariamente, de sua redução. É cediço que a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinada a assegurar a efetividade e a celeridade do cumprimento da ordem judicial, devendo sua fixação observar as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, de um lado, está a agravada, pessoa em sério risco de vida, em decorrência de tentativa de autoextermínio, necessitando de internação e tratamento médico imediato; de outro, figura a agravante, operadora de plano de saúde de considerável porte econômico. À vista desse quadro, nesta análise não exauriente, não se identifica justificativa plausível para a exclusão da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nem para a redução de seu valor, o qual não se revela desproporcional ou desarrazoado diante da relevância dos bens jurídicos tutelados. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, bem como o pleito subsidiário de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator